Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-45.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701046-45.2021.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Recebo o conflito de competência suscitado pelo Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião em face do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, nos autos de termo circunstanciado instaurado para apurar suposto delito de menor potencial ofensivo ocorrido no Jardim Mangueiral (Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, art. 11, II, “c” e art. 21). Designo o Juízo suscitado (Juizado Especial Cível e Criminal de Brasília/DF) para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Ouça-se o Ministério Público. Após, venham os autos conclusos, para inclusão em pauta. Brasília/DF, 30 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito